Tribunal: TJMT
Processo: 1020874-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer Internação e pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1008660-80.2021.8.11.0055 ajuizada por FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA, que deferiu a antecipação de tutela postulada, para determinar que a requerida forneça o tratamento psiquiátrico ao autor conforme prescrito, promovendo cobertura/custeio integral do tratamento junto à Clínica AME Centro de Tratamento, localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, pelo período necessário, conforme relatório médio subscrito pelo Psiquiatra (ID 66243913), fixando o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para custeio das despesas já realizadas e futuras, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitando-se o preceito cominatório em R$ 100.000,00;
Quanto à coparticipação, havendo previsão contratual, nada impede sua cobrança, nos moldes definidos no contrato de prestação dos serviços médicos.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed de ID 109847480, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor do agravado, porquanto se trata de paciente diagnosticado com “comprometimento cognitivo devido ao uso crônico de substância entorpecente, CID-10 F10.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência)”, conforme indicação no laudo médico elaborado pelo psiquiatra que acompanha o autor, sob a justificativa de que mesmo possuindo convênio com a cooperativa/agravante, não obteve êxito na autorização da internação, pois a requerida alegou que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custeio de tratamento em clinica não credenciada da operadora.
Além disso, conforme consignou o magistrado a quo: “[...], embora instada acerca do requerimento urgente do autor, a Unimed Cuiabá não comprovou possuir em seus quadros clínica para o atendimento do menor, sendo certo que conforme resposta quanto a rede credenciada no id. 68005429, indicou clínicas situadas em outras unidades da federação, não havendo qualquer estabelecimento credenciado no Estado de Mato Grosso, sendo que a clínica mais próxima é localizada na cidade de Campo Grande/MS (CLINICA CARANDA S/C LTDA), o que evidencia não haver na área de cobertura estabelecimento de saúde especializado no tratamento psiquiátrico, o que ameaça a integridade física e saúde do autor, o que por si só afasta a restrição de atendimento fora da rede credenciada devendo a operadora custear todo o tratamento na clínica indicada, nos termos da cláusula VIII do contrato do plano de saúde (id. 68005424).” (ID 109847491)
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora